Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-61.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-61.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA ARAGAO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALAGAMENTO DECORRENTE DE ABERTURA DE COMPORTAS. BARRAGEM DE PEDRA. RIO DAS CONTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

I. PRELIMINARES
. Rejeição. Ilegitimidade Passiva: A CHESF, na qualidade de operadora da barragem e controladora da vazão das águas, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda. Falta de Interesse de Agir/Inépcia: A petição inicial preenche os requisitos legais e a resistência à pretensão demonstra a necessidade da tutela jurisdicional. Matéria probatória afeta ao mérito.

II. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 17). Enchentes causadas ou agravadas pela manobra de abertura de comportas sem o devido alerta eficaz à população ribeirinha. Chuvas intensas que configuram fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade. Dever de indenizar configurado.

III. DANOS MATERIAIS. Improcedência mantida. Ausência de comprovação específica dos prejuízos patrimoniais suportados. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a extensão do dano emergente ou lucros cessantes (art. 373, I, do CPC), inviabilizando a reparação material.

IV. DANOS MORAIS.
Configuração in re ipsa. A invasão da residência pelas águas e a submissão da parte autora a situação de risco, angústia e desalojamento forçado violam direitos da personalidade, mormente a dignidade e a integridade psíquica. Precedentes desta Corte de Justiça.

V. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Majoração. O valor arbitrado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano e da capacidade econômica da ofensora. Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida. Montante majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

VI. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
Redistribuição em face do decaimento mínimo da autora quanto aos pedidos principais e majoração em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA RÉ (CHESF) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000164-61.2023.8.05.0144, oriundos da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) e AMANDA ARAGÃO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para majorar a indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA
) 26
de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA